Tribunal: TJDFT
Processo: 0724817-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. TEMA 864 DO STF. TAXA SELIC. ANATOCISCMO. NÃO CONFIGURA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva a qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, bem como homologou os cálculos apresentados pela parte exequente. 1.1. Em suas razões, o agravante requer o sobrestamento da presente execução até o julgamento definitivo pela Corte local da respectiva ação rescisória. Em seguida, afirma constituir o título executivo judicial indicado pela parte exequente a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Aduz ter o presente título executivo judicial interpretação tida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal (artigo 169, § 1o, da CF), com a Tese firmada no Tema 864 e com a ratio decidendi do respectivo acórdão (RE n. 905.357/RR).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a existência de ação rescisória justifica a suspensão do cumprimento individual da sentença coletiva; (ii) estabelecer se o título executivo judicial é inexigível por configurar coisa julgada inconstitucional, à luz do Tema 864 do STF; e (iii) definir se a taxa SELIC deve incidir apenas sobre o valor principal da dívida, sem a incorporação de juros anteriores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Compulsando os autos da ação rescisória ajuizada pelo agravante, percebe-se que o pedido de suspensão das execuções, em curso ou vindouras, foi negado. 3.1. Assim, não prosperam as alegações de suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva, tampouco de inexigibilidade do título, porquanto a ação coletiva já transitou em julgado e o título permanece íntegro e apto a produzir efeitos jurídicos em virtude do indeferimento do pedido de tutela de urgência na ação rescisória supracitada. 3.2. Nesse sentido: “1. O ajuizamento de ação rescisória, sem que a parte recorrente tenha obtido tutela de urgência, ou a pendência de recursos direcionados a instância extraordinária, desprovidos de efeito suspensivo, não se prestam para obstar ao prosseguimento do cumprimento definitivo de sentença até seus ulteriores termos, com o levantamento das quantias depositadas em juízo e, ao fim, sua extinção pelo pagamento. Precedente.” (07103105220238070000, Relator(a): Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 1/12/2023).
4. Este Tribunal de Justiça, na ação coletiva originária, deixou claro que o julgamento proferido no RE no 905.357/RR não se aplicaria ao caso, diante da distinção dos temas discutidos nos feitos, porquanto a hipótese tratada no recurso extraordinário diz respeito à revisão anual da remuneração dos servidores públicos consoante índices da lei de diretrizes orçamentárias, ao passo que no caso originário discutia-se a implementação apenas da última parcela do reajuste concedido pela Lei Distrital no 5.106/13, pois as parcelas anteriores já haviam sido adimplidas, não havendo se falar, portanto, em questão idêntica àquela submetida à apreciação do STF, pois os temas são nitidamente divergentes. 4.1. Assim, tendo sido a questão levantada já debatida na originária, não se mostra possível nova apreciação da temática nos autos originários (cumprimento de sentença), em razão da manifesta preclusão, como bem salientou o Juízo a quo. 4.2. No mesmo sentido, precedentes desta Corte: “[...] 2. As teses que fulminariam a exigibilidade do título exequendo encontram-se preclusas, visto que já expressamente debatidas e refutadas nos autos da Ação Coletiva que ensejou o presente Cumprimento Individual de Sentença. [...]” (0744154-56.2024.8.07.0000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, PJe: 13/12/2024).
5. A EC no 113/2021 determina a aplicação única da taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado da dívida, a qual inclui o principal corrigido monetariamente e os juros de mora anteriores. 5.1. Apesar dos argumentos do recorrente, o entendimento atual desta Corte é no sentido de que inexiste bis in idem quando a SELIC incide de modo simples a partir da consolidação da dívida, tomando por base o valor atualizado da dívida até novembro de 2021, período anterior à alteração constitucional. Confira-se precedente nesse sentido: “2. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 3. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal.” (07179299620248070000, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 15/08/2024)
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: "1. A existência de ação rescisória sem tutela provisória não impede o cumprimento individual de sentença coletiva transitada em julgado. 2. O Tema 864 do STF não se aplica a reajustes específicos concedidos por lei distrital a categorias determinadas, não configurando coisa julgada inconstitucional. 3. A taxa SELIC incide, a partir da EC no 113/2021, sobre o valor consolidado da dívida, composto pelo principal corrigido monetariamente e pelos juros de mora anteriores, sem configurar anatocismo ou bis in idem."
Dispositivos relevantes citados: Emenda Constitucional no 113/2021. CPC, art. 969. Lei Distrital no 5.106/13. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864. TJDFT, 07103105220238070000, Relator(a): Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 1/12/2023; 0744154-56.2024.8.07.0000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, PJe: 13/12/2024; 07308136020248070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 23/10/2024; 07263175620228070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, PJe: 29/12/2022; 07155517020248070000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 12/8/2024; 07101023420248070000, Relator(a): Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 26/7/2024.